Tribunal: TJDFT
Processo: 0722045-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. EXCEÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. O ato do magistrado de prolatar decisão, devidamente fundamentada, indeferindo o adiamento da Sessão Plenária, configura exercício regular da atividade jurisdicional e não caracteriza a alegada parcialidade.

2. Deve ser julgada improcedente a suspeição do juiz uma vez que não foi demonstrada a existência de animosidade com a Defesa capaz de gerar a suposta parcialidade do magistrado, e ausentes as hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.

3. Exceção de Suspeição julgada improcedente.